Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-63.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando indevida a cobrança de dívida já paga e a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes. Impôs ainda obrigação de compensação por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma que o autor não comprovou a existência de negativação de seu nome e que a anotação foi feita na plataforma Limpa Nome. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado e que o valor arbitrado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, o recorrente não comprovou a regularidade da anotação negativa do nome do autor recorrido. Cumpre observar que, conforme documento de ID 55152591, a dívida objeto de cessão ao recorrente foi quitada pelo recorrido ainda no ano de 2018. Portanto, irretocável a sentença que declara a inexistência da dívida e determina a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.
VI. Cumpre destacar que a documentação que foi trazida pela autor foi retirada do site do próprio Serasa, ID 55152592, não havendo razão na ilegitimidade levantada pelo recorrente. Demais disso, o documento evidencia a condição de Dívida Negativada, o que afasta a alegação do recorrente de que a inscrição foi feita na plataforma Limpa Nome.
VII. Há de se ressaltar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes sem ter mais dívida alguma perante a requerida. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade da parte requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
VIII. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.